Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733310-72.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALMINDA EVARISTO DA SILVA RECORRIDO: PALOMA ALBUQUERQUE PONTES DECISÃO Compulsando-se os autos, verifica-se que o despacho de ID 13332283- de intimação da recorrente para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal-, foi disponibilizado no DJE em 20.01.2020 (Edição no 13/2020, pág. 110), sendo considerado publicado em 21.01.2020, nos termos do artigo 4°, § 3° e 4° da Lei n° 11.419/06. Dessa forma a alegação de ausência de intimação não prospera. Ademais, conforme explanado no despacho acima mencionado, o prazo para recolhimento do preparo era de 2 dois dias e encerrou-se em 23.01.2020. Portanto, o pagamento foi efetuado de forma intempestiva, em 06.02.2020. Assim, indefiro requerimento de ID 14893185. Preclusa esta, baixem-se os autos à Vara de origem. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto